Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E COMORBIDADES. CIRURGIA MARCADA E NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente em obrigar o Ente Distrital a disponibilizar cirurgia de fechamento de Enterostomia. Em seu recurso, alega que é idosa, portadora de comorbidades, e que a cirurgia anteriormente marcada, não foi realizada e nem apresentada justificativa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido formulado na inicial. O Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 36379291).
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Com efeito, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento cirúrgicos necessários. Neste sentido: (Acórdão n.1039317, 07061703420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/08/2017, publicado no PJe: 17/08/2017).
4. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. Impende esclarecer que o direito à saúde, além de relevante, figura entre os direitos fundamentais, mas não é absoluto, daí se inferindo que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do que a pacificação social.
5. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda; aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo. Para além, deve avaliar a questão à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não permita a sobreposição de interesses individuais sobre os coletivos. Acresça-se que, no cenário imposto pela grave crise sanitária que assola o mundo, o que se nota é que muitos pacientes ficaram privados de atendimentos urgentes e emergenciais em razão da escassez de leitos, equipamentos e material, tendo em vista a priorização aos pacientes infectados.
6. No entanto, no presente caso, nota-se que a cirurgia para fechamento de enterostomia na paciente, ora recorrente, fora agendada para o dia 29/12/2021, e não foi realizada, tampouco houve justificativa para a desmarcação do procedimento. Nesse contexto, tendo em vista que já houve o agendamento da cirurgia, desmarcada unilateralmente, infere-se que a autora já passou pela triagem na fila regulatória, e seu quadro clínico revela urgência para fechamento da enterostomia, porquanto é paciente com idade avançada e portadora de comorbidades. Merece reparos a sentença no sentido julgar procedente o pedido da recorrente/autora.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para determinar que o Ente Distrital disponibilize, imediatamente, o tratamento cirúrgico de fechamento de enterostomia para a recorrente. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.